Tribunal: TJDFT
Processo: 0759740-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0759740-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS MELO ALMEIDA RECORRIDO: ASNSMART ACADEMIA DE GINASTICA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso inominado não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. Assim, cumpre à parte interessada velar pela correta contagem dos prazos processuais, devendo o seu cômputo ser efetuado com base no prazo expresso na lei. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada na página 555 do Diário de Justiça Eletrônico no 57/2020, disponibilizado no dia 25.03.2020. Assim, ainda que as Portarias Conjuntas no 29/2020 e 33/2020 e a Resolução no 313/2020 do CNJ tenham determinado a suspensão dos atos processuais até 30.04.2020, identifica-se que o prazo recursal expirou no dia 18.05.2020. No entanto, a parte interpôs o recurso inominado apenas em 25.05.2020 (ID 16903145). Patente, portanto, a intempestividade. Ainda, destaca-se que o art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, colacionando pedido de gratuidade de justiça, sem a respectiva declaração de hipossuficiência. Intimada a regularizar a situação (ID 17059761), quedou-se inerte (ID 17353814). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a intempestividade e a deserção do recurso interposto por MARCOS MELO ALMEIDA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator